Tribunal: TJPA
Processo: 0804865-82.2019.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9597 - Seguro
Data de julgamento: 2023-08-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0804865-82.2019.8.14.0040

APELANTE: BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A., RAIMUNDO ROLDEMILSON SOUSA DE ALCANTARA

APELADO: RAIMUNDO ROLDEMILSON SOUSA DE ALCANTARA, BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A.

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. INEXISTÊNCIA DE CONTRADIÇÃO, OMISSÃO E OBSCURIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I – Os embargos de declaração devem ser interpostos tão somente nas hipóteses expressamente previstas na legislação processual.

II - Considerando o disposto no art. 9º, § 1º c/c art. 33 da Lei nº 8.328/2015, que trata do Regimento de Custas deste TJPA e o Provimento nº 005/2002 da Corregedoria Geral de Justiça deste Egrégio Tribunal, em seus artigos 4º, inciso I, 5º e 6º, a comprovação do pagamento das custas processuais se dá com a juntada do relatório de conta do processo, boleto bancário e comprovante de pagamento.

III - Ausente documento indispensável à comprovação do preparo, qual seja, o relatório de conta, a comprovação do preparo recursal não foi satisfeita, leva a deserção do recurso.

IV - A redação do §4º, do art. 1007, do CPC é bem clara que QUANDO NÃO COMPROVADO O PREPARO, a penalidade é O RECOLHIMENTO EM DOBRO.

- Do exame do Id. 9063839, resta evidenciado que a BRADESCO VIDA E PREVIDÊNCIA S/A se limitou que a apresentar o relatório de conta, SEM RECOLHER AS CUSTAS EM DOBRO.

V- Portanto, o Acórdão combatido não carece de qualquer vício de omissão, contradição ou obscuridade estando o julgado em consonância com a jurisprudência desta Corte, não existindo no ato combatido os vícios apontados.

VI – Embargos de declaração conhecido e desprovido.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Privado, na 27ª Sessão Ordinária de 2023, realizada por meio da ferramenta plenário virtual, sistema PJE,
à unanimidade,
em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Sra. Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT.

Turma Julgadora: Desa. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE, Desa. MARGUI GASPAR BITTENCOURT e Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL N° 0804865-82.2019.8.14.0040

EMBARGANTE: BRADESCO VIDA E PREVIDÊNCIA S/A

EMBARGADO: RAIMUNDO ROLDEMILSON SOUSA DE ALCANTARA

RARELATORA: DESª. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL
interposto pela BRADESCO VIDA E PREVIDÊNCIA S/A em face do Acórdão constante no Id. Num. 12082643.

Narram os autos que o RAIMUNDO ROLDEMILSON SOUSA DE ALCANTARA alega ter sofrido acidente de trânsito em 15.08.2017, com fratura de pé direito, tendo sido submetido a procedimento cirúrgico, atualmente permanecendo com dor, edema e impotência funcional, deformidade, claudicação e limitação do membro inferior esquerdo em 75% em relação a perna direito em caráter irreversível. Por ser segurado da Requerida, pleiteou a indenização na via administrativa, mas recebeu apenas R$ 24.236,89 (vinte e quatro mil duzentos e trinta e seis reais e oitenta e nove centavos), em 05/07/2018.

Com base nesses fatos, requer a condenação da Promovida ao pagamento do valor total previsto na apólice de R$ 128.979,84, abatendo-se o valor recebido administrativamente, ou ainda, subsidiariamente, se aplicar o laudo médico, o valor a ser indenizado seria o percentual de 75% sobre o valor total do capital segurado, no importe de R$ 96.734,88, e, da forma anterior, abatendo-se o valor recebido em sede administrativa. Por fim, não acolhido os pedidos anteriores, então deve-se aplicar a tabela constante nas condições especiais em relação às fraturas sofridas pelo demandante, correspondente 75% de 70% do valor total da indenização prevista na apólice do seguro, fazendo jus à indenização de R$ 43.477,52.

Citado, o RÉU apresentou contestação, na qual suscita preliminarmente a ocorrência de prescrição, e, no mérito, alega não haver comprovação de invalidez permanente, mas na via administrativa foi apurada uma redução funcional de 35% no membro inferior direito. Concluiu que o valor da indenização para a Cobertura de Invalidez Permanente por Acidente deve ser apurado mediante a aplicação dos percentuais estabelecidos na Tabela prevista nas condições gerais do seguro sobre o valor do Capital Segurado estabelecido para esta Cobertura, apurado com base no percentual do membro atingido.

Em réplica, o AUTOR refuta as teses defensivas.

Sobreveio a sentença lavrada nos seguintes termos:

(...)

O feito encontra-se em ordem, tendo sido instruído com observância dos ditames legais inerentes à espécie, inexistindo vícios ou nulidades a sanar, sendo o caso de julgamento antecipado do mérito, a teor do artigo 355, I, do Código de Processo Civil.

Indefiro o pedido de prova pericial, porque desnecessária. A questão a ser resolvida é unicamente de direito, pois os documentos médicos acostados à inicial são suficientes à resolução da demanda.

(...)

Quanto à preliminar de prescrição levantada pela contestante, não lhe assiste razão.

De acordo com o que dispõe a sumula 278 do STJ, o termo inicial do prazo prescricional da pretensão de recebimento da indenização securitária é a data em que o segurado teve ciência inequívoca da incapacidade. Nessa toada, no caso dos autos, o ponto de partida para início da contagem do prazo é aquele referente ao laudo médico que atesta a incapacidade do requerente, datado de 21 de dezembro de 2017, e não o apontado pela contestante (data do fato 15.08.2017).

Assim, considerando o período de suspensão do prazo, desde o requerimento administrativo até a data do pagamento, não há se falar em prescrição no presente caso.

Avançando ao mérito propriamente dito, o AUTOR postula indenização por invalidez permanente por acidente, prevista na apólice do seguro coletivo de pessoas, formulando um pedido principal e dois subsidiários: 100% do capital segurado (R$ 128.979,84); 75% do capital segurado conforme laudo médico (R$ 96.734,88); 75% de 70% conforme tabela e laudo médico (R$ 67.714,41), abatendo-se desses valores aquele pago administrativamente.

De outra banda, o RÉU sustenta não haver comprovação de invalidez permanente, e na via administrativa o sinistro foi liquidado com o pagamento da indenização conforme a lesão apurada 35% de perda funcional da perna esquerda, em 70% do capital segurado, totalizando R$ 24.236,89.

Da análise dos autos, observa-se que o REQUERENTE aderiu ao seguro de pessoas (coletivo) mediante seu vínculo com o empregador, cujas cláusulas foram fixadas unilateralmente pela contratada, restando ao segurado apenas aderir, sob pena de não ter a cobertura anunciada pela estipulante. A contratação e validade do contrato de seguro são pontos incontroversos, assim como a invalidez permanente por acidente, pois como a Seguradora pagou indenização na via administrativa é porque ela mesma constatou a invalidez, ainda que parcial para o segmento sequelado.
Assim, fica afastada a tese de inexistência de invalidez ou de cobertura, restando a controvérsia apenas quanto ao valor da indenização.

Em resumo, o ponto fulcral é definir se a indenização deve ser feita de acordo com a tabela prevista nas condições gerais (cláusulas complementares) do Seguro Coletivo de Pessoas ou apenas segundo o valor total previsto na apólice.

(...)

A indenização está prevista nas cláusulas complementares do seguro, especificamente na cláusula 5ª, segundo a qual, “O valor da Indenização para a Cobertura de Invalidez Permanente por Acidente será apurado mediante a aplicação dos percentuais estabelecidos na Tabela abaixo sobre o valor do Capital Segurado estabelecido para esta Cobertura, e estará limitada a 100% (cem por cento) do valor do referido Capital:” (ID 12798281 - Pág. 05).

Instado a resolver semelhante controvérsia, o SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA concluiu que a indenização securitária deve ser proporcional à invalidez, pois “Para cada grau de inutilização definitiva da estrutura física do indivíduo, haverá um percentual adequado do capital segurado máximo, uma fração, apto a indenizá-lo".

(...)

Ademais, como funcionário da Estipulante do contrato de seguro, o AUTOR sem dúvidas fora informado no ato de admissão da existência do seguro coletivo de pessoas, tanto que a parte pouco tempo após o acidente cuidou de reunir os documentos para fazer a comunicação do sinistro e pleitear na via administrativa a indenização, sabedor de sua condição de segurado. Uma vez estabelecido o contato, poderia o segurado sanar qualquer dúvida sobre a extensão das coberturas e os valores da indenização.

Portanto, a indenização devida ao AUTOR necessariamente será conforme previsto na tabela constante das cláusulas complementares do contrato, não havendo que se falar em violação ao dever de informar ou aos direitos básicos do consumidor. Nesse contexto, rejeita-se os dois primeiros pedidos autorais, seguindo a terceira sugestão para aplicar a tabela alhures referida.

Nesse ponto, a divergência entre as partes reside apenas na porcentagem referente à redução funcional do membro, uma vez que a Seguradora entende que é de 35% enquanto a parte autora alega ser de 75%. Quanto ao segmento, ambos fazem o enquadramento em 70% do capital segurado
, ou seja, “perda total do uso de um dos membros inferiores”.

(..)

Destarte, a lesão sofrida pelo AUTOR implicou em limitação funcional da perna esquerda, logo, correta a indicação feita na petição inicial quanto à identificação do segmento sequelado.

Nesse sentido,
inobstante a alegação da requerida de que a perda funcional do segurado é de apenas 35%, nada trouxe aos autos para corroborar suas afirmações, nem mesmo o procedimento administrativo que deu ensejo ao pagamento parcial da indenização
.

Por outro lado,
o laudo médico, acostado aos autos, pela parte requerente, é claro ao especificar a existência de sequelas permanentes com dor e limitação funcional a 75% da perna direita. No mais, o RÉU não impugnou, nem mesmo levantou tese diversa. Logo, tenho como incontroverso nos autos a limitação funcional de a 75% da perna direita do REQUERENTE.
Consoante art. 374 do CPC, não dependem de prova os fatos admitidos no processo como incontroversos. Outrossim, incumbe ao réu manifestar-se precisamente sobre as alegações de fato constantes da petição inicial, presumindo-se verdadeiras as não impugnadas, nos termos do art. 341 do mesmo diploma legal.

Estabelecidas as balizas da indenização, o valor devido corresponde a 75% de 70% do capital segurado
, aquele constante da apólice/certificado exibido pelo AUTOR, e não o valor apontado na contestação, porque não houve o repasse dessa informação ao segurado quanto à alteração do valor.

Fazendo os cálculos, 20% de R$ 128.979,84 perfaz o valor de R$ 90.285,88 e 75% deste último é igual a R$ 67.714,41, devendo ser abatido o valor pago administrativamente de R$ 24.236,89,
restando ainda a ser pago o valor de R$ 43.477,52, com incidência de juros desde a citação e correção monetária a partir da contratação do seguro, segundo sedimentada jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (destaques acrescidos):

(...)

ANTE O EXPOSTO, julgo procedente o pedido subsidiário para condenar o Requerido BRADESCO VIDA E PREVIDÊNCIA S/A ao pagamento em favor do AUTOR da quantia de R$ de R$ 43.477,52 (quarenta e três mil, quatrocentos e setenta e sete reais e cinquenta e dois centavos) a título de complemento da indenização securitária, acrescida de correção monetária pelo IGP-M desde a data da contratação do seguro e juros de mora simples de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação (art. 405, CC), extinguindo o processo com resolução do mérito, na forma do artigo 487, I do Código de Processo Civil.

Considerando a sucumbência mínima da parte autora, com fulcro no parágrafo único do art. 86 do CPC, condeno o réu ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como em honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §2º, do Código de Processo Civil.

Com o trânsito em julgado, arquive-se. (...)
ID. 2947033.

Interpostos Embargos de Declaração a sentença foi modificada nos seguintes termos:

(...)

Com tais razões, ACOLHO OS EMBARGOS apenas para sanar o erro material apontado, e, na fundamentação da sentença, id nº 14362390, onde consta 20% de R$128.979,84, deverá constar 30% de R$128.979,84.

No mais, permanece a sentença, tal qual se encontra lançada.

Publique-se. Registre-se. Intime-se.

Parauapebas/PA, 06 de março de 2020. (...)
ID. 2947033.

Em seguida, a BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A.

interpôs APELAÇÃO CÍVEL (id. 2947045) sustentando (I) a prescrição da pretensão; (II) a nulidade do julgado por cerceamento ao direito de defesa; (III) a nulidade parcial da sentença por ser extra petita; (IV) a utilização do valor do capital segurado na data do sinistro; (V) o pagamento parcial com observância nas circulares 29/91 e 302/2005 da SUSEP; (VI) a aplicação da tabela SUSEP para pagamento do capital segurado de invalidez por acidente nos termos da apólice; (VII) da necessidade da observância quanto a correta avaliação de invalidez permanente por acidente e (VIII) a incidência da correção monetária – da ocorrência do vedado bis in idem. Assim, pugnou pelo conhecimento e provimento do recurso.

Contrarrazões à apelação apresentadas ao id. 2947052.

Recurso adesivo interposto ao id. 2947054.

Contrarrazões ao recurso adesivo ao id. 5021953.

Tentativa de conciliação frustrada ao id. 7069461.

Constatada a ausência de comprovação regular do preparo recursal (relatório de conta, boleto e comprovante de pagamento) no ato de interposição do recurso, foi proferida decisão intimando a parte recorrente a juntar aos autos o relatório de conta do processo e a efetuar o pagamento em dobro do preparo recursal, consoante decisão de id. 8949439.

Ao petitório de id. 9063838, a parte recorrente junta aos autos os comprovantes anteriormente já juntados, acrescido do relatório de conta do processo (id. 9063839 – pág. 1/3), não realizando o pagamento em dobro do preparo recursal, consoante determinação supra.

Proferi a decisão monocrática ementada nos seguintes termos (id. 10186678):

APELAÇÃO CÍVEL. RECURSO ADESIVO. PROCESSUAL CIVIL. DESERÇÃO. AUSÊNCIA DO RELATÓRIO DE CONTAS DO PROCESSO. AGRAVANTE DEVIDAMENTE INTIMADO. AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO EM DOBRO DAS CUSTAS. APELAÇÃO E RECURSO ADESIVO NÃO CONHECIDOS.

Inconformada a BRADESCO VIDA E PREVIDÊNCIA S/A interpôs AGRAVO INTERNO (id. 10475656) contra a decisão monocrática sustentando que juntou aos autos o relatório de conta do processo – documento anteriormente faltante -, além de comprovar a regularidade do preparo recursal desde a interposição do recurso de apelação. Assim, pugna pela reconsideração da referida decisão, em sede de retratação e/ou a submissão do presente recurso ao Colegiado.

Contrarrazões ao recurso apresentadas ao id. 10585198.

Na 39ª Sessão Ordinária de 2022 da 1ª Turma de Direito Privado, na 39ª Sessão Ordinária de 2022, realizada por meio da ferramenta plenário virtual, o colegiado deliberou pelo conhecimento e desprovimento do recurso nos seguintes termos:

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. NÃO COMPROVAÇÃO DO PREPARO RECURSAL. AUSÊNCIA DO RELATÓRIO DE CONTA DO PROCESSO. DESPACHO PARA SANAR O VÍCIO E EFETUAR O RECOLHIMENTO EM DOBRO DAS CUSTAS RECURSAIS. NOVO DESCUMPRIMENTO. DESERÇÃO CONFIGURADA. RECURSO NÃO CONHECIDO. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO. (ID.

12082643)

(Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Sr. Desembargador LEONARDO DE NORONHA TAVARES, DIÁRIO DA JUSTIÇA - EDIÇÃO Nº 7506/2022 - QUARTA-FEIRA, 7 DE DEZEMBRO DE 2022, Turma Julgadora: Desa. Maria Filomena de Almeida Buarque, Des. Constantino Augusto Guerreiro e a Desa. Margui Gaspar Bittencourt.)

Finalmente, a BRADESCO VIDA E PREVIDÊNCIA S/A opôs Embargos de Declaração contra o Acórdão defende que a apresentação do relatório de conta é suficiente para sanar o vício.

Alega que a decisão monocrática agravada não tinha apontado a Lei Estadual nº 8.328/2015 como fundamento, e somente no presente acórdão a lei estadual é apresentada como base para manutenção da decisão monocrática que manteve a deserção do recurso e que somente a União pode legislar sobre o direito processual.

Ao final, pede que sejam conhecidos e providos os presentes Embargos de Declaração, para que, em decisão integrativa, seja realizado o pronunciamento expresso e explícito sobre o artigo 22 da Constituição Federal em seu inciso I e sobre o § 2º e o § 4º do artigo 1007 do Código de Processo Civil em comparação com o art. 9º. § 1º c/c art. 33 da Lei Estadual nº 8.328/2015.

Sem contrarrazões (ID. 12852506).

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o presente recurso de Embargos de Declaração.

Nos termos do art. 1.022 do CPC, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para (I) esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, (II) suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, bem como para (III) corrigir erro material.

Nesse contexto, vale salientar, até pelo próprio dispositivo legal, que os declaratórios constituem recurso de contornos rígidos (fundamentação vinculada), destinado somente a promover a integração do decisum omisso, obscuro ou contraditório, não se prestando, jamais, para rediscutir o julgamento.

Adianto que não assiste razão ao Embargante, porque a comprovação do recolhimento das custas processuais, deve ser comprovado de interposição do recurso, nos termos que segue:

Art. 1.007.

No ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção.

No caso em questão era necessário observar
o Provimento nº 005/2002 da Corregedoria Geral de Justiça deste Egrégio Tribunal, em seus artigos 4º, inciso I, 5º e 6º
, que dispunha no seguinte sentido:

Art. 4º - A Conta do Processo será feita na Unidade de arrecadação Judicial - UNAJ, após a distribuição no setor competente e incluirá:

I - a Taxa Judiciária; II - as custas Judiciais; e III - as Despesas Judiciais.

[...]

Art. 5º. A conta do processo elaborada pela Unidade de Arrecadação Judicial - UNAJ será demonstrada no documento denominado Conta do Processo.

Parágrafo Único. No formulário Conta do Processo será registrado o número do Boleto Bancário: padrão FEBRABAN a ser utilizado para pagamento.

Art. 6º - O formulário Conta do Processo será preenchido em 03 (três) vias, com a seguinte destinação:

I - 1ª via: usuário; II - 2ª via: processo; III - 3ª via: Coordenadoria do FRJ, quando preenchido manualmente.

Parágrafo Único: Nas unidades judiciais informatizadas, a 3ª via do formulário citado no caput será encaminhada diariamente à Coordenadoria da FRJ, através de arquivo magnético ou pela Internet.

Art. 7º A conta do processo será feita de acordo com a Tabela anexa, a qual será interpretada restritivamente.

Parágrafo único. A conta do processo deverá discriminar todos os atos praticados e os valores correspondentes.

Art. 8º O relatório de conta do processo e o boleto bancário serão gerados eletronicamente nas Unidades de Arrecadação da Comarca onde o feito é processado ou na rede mundial de computadores através do Portal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará - TJPA, no endereço eletrônico http://www.tjpa.jus.br. § 1º O cálculo das custas processuais iniciais, intermediárias e finais realizado nas Unidades de Arrecadação somente poderá ser elaborado mediante a apresentação dos autos do processo, salvo os casos de custas intermediárias referentes ao desarquivamento de autos, mandado de busca de processo, autenticação de peças processuais e certidões, exceto as certidões de trânsito em julgado.

§ 2º Nenhuma Unidade de Arrecadação - FRJ é obrigada a enviar relatório de conta do processo e boleto bancário por e-mail.

§ 3º A indisponibilidade da emissão das custas e despesas processuais na rede mundial de computadores não exime as partes da responsabilidade do recolhimento, devendo aquelas ser emitidas na Unidade de Arrecadação – FRJ, da Comarca onde o feito tramita.

Cabe destacar também que, de acordo com a Constituição, compete à União, aos Estados e ao Distrito Federal legislar concorrentemente sobre custas e serviços forenses (art. 24, IV). No âmbito da legislação concorrente, a competência da União limitar-se-á a estabelecer normas gerais (art. 24, § 1º).

No Estado do Pará, do mesmo modo que o Provimento nº 005/2002 da Corregedoria Geral de Justiça deste Egrégio Tribunal, editou-se a Lei Estadual nº 8.328, de 29 de dezembro de 2015 (Lei de Custas do Estado do Pará) que prevê a seguinte redação:

Art. 9º As custas processuais deverão ser discriminadas em relatório de conta do processo e recolhidas mediante boleto bancário padrão FEBRABAN, que poderá ser quitado em qualquer banco ou correspondente bancário, vedada qualquer outra forma de recolhimento.

§ 1º
COMPROVA-SE O PAGAMENTO DE CUSTAS E DESPESAS PROCESSUAIS MEDIANTE A JUNTADA DO BOLETO BANCÁRIO CORRESPONDENTE
, concomitantemente
com o relatório de conta do processo
, considerando que no relatório de conta do processo são registrados os números do documento e do boleto bancário a ser utilizado para pagamento.

§ 2º
O relatório de conta do processo será emitido em duas vias, com a seguinte destinação
:

I - 1ª via: usuário;

II - 2ª via: processo.

§ 3º O prazo de validade do boleto bancário será de:

I - trinta dias, contados da data de emissão, ou até o último dia do ano corrente de emissão – o que ocorrer primeiro -, nos casos de custas processuais iniciais.

II - trinta dias, contados da data de emissão, ou até o último dia do ano corrente de emissão - o que ocorrer primeiro -, nos casos de custas processuais intermediárias e preparo recursal.

III - seis meses, contados da data da emissão, nos casos de custas processuais finais.

§ 4º Os prazos de validade referidos no § 3º deste artigo dizem respeito somente ao documento de arrecadação e não se sobrepõem, derrogam ou modificam o prazo processual a que está vinculado o recolhimento.

§ 5º Para fins de distribuição de petição inicial e interposição de recursos, o relatório de conta do processo e o respectivo boleto bancário somente poderão ser utilizados no mesmo exercício financeiro do pagamento.

Em 09/04/2022, por meio do despacho constante no ID. 8949439, constatei que o BANCO BRADESCO não se desincumbiu do ônus de apresentar o preparo do recurso, eis que não apresentou o relatório de conta do processo por ocasião de sua interposição, ocasião em que se aplicou a noema prevista no art. 1.007, do CPC, vejamos:

Art. 1.007. No ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção.

(...)

§ 4º
O RECORRENTE QUE NÃO COMPROVAR, NO ATO DE INTERPOSIÇÃO DO RECURSO, O RECOLHIMENTO DO PREPARO
, inclusive porte de remessa e de retorno,
SERÁ INTIMADO, NA PESSOA DE SEU ADVOGADO, PARA REALIZAR O RECOLHIMENTO EM DOBRO, SOB PENA DE DESERÇÃO
.

A redação do §4º, do art. 1007, do CPC é bem clara que QUANDO NÃO COMPROVADO O PREPARO, a penalidade é
O RECOLHIMENTO EM DOBRO.

Do exame do Id. 9063839, resta evidenciado que a BRADESCO VIDA E PREVIDÊNCIA S/A se limitou que a apresentar o relatório de conta,
SEM RECOLHER AS CUSTAS EM DOBRO.

Portanto, o Acórdão combatido não carece de qualquer vício de omissão, contradição ou obscuridade estando o julgado em consonância com a jurisprudência desta Corte,
vejamos:

AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL C/C OFERTA DE ALIMENTOS E GUARDA COMPARTILHADA. RELATÓRIO DE CONTA DO PROCESSO NÃO APRESENTADO. APELANTE DEVIDAMENTE INTIMADO PARA A SUA APRESENTAÇÃO E O RECOLHIMENTO EM DOBRO DAS CUSTAS. INTERPOSIÇÃO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONTRA O DESPACHO. INADMISSIBILIDADE, POR FORÇA DO ART. 1.001, DO NCPC. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO CONHECIDOS. APELAÇÃO CÍVEL. CUSTAS EM DOBRO NÃO RECOLHIDAS DESCUMPRIMENTO DO ART. 1007, DO NCPC. INÉRCIA. DESERÇÃO. RECURSO NÃO CONHECIDO. RECURSO ADESIVO QUE FICA SUBORDINADO AO CONHECIMENTO O RECURSO INDEPENDENTE. RECURSO ADESIVO NÃO CONHECIDO, COM BASE NO ART. 932, INCISO III E 997, § 2º, DO NCPC. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO. (TJ-PA - AC: 00058961120178140051, Relator: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE, Data de Julgamento: 14/03/2022, 1ª Turma de Direito Privado, Data de Publicação: 22/03/2022)

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. PREPARO RECURSAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. INEXISTÊNCIA DO RELATÓRIO DE CONTA NOS AUTOS. DOCUMENTO IMPRESCINDÍVEL. DESERÇÃO. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Considerando o disposto no art. 9º, § 1º c/c art. 33 da Lei nº 8.328/2015, que trata do Regimento de Custas deste TJPA, a comprovação do pagamento das custas processuais se dá com a juntada do relatório de conta do processo, boleto bancário e comprovante de pagamento.

2. Ausente documento indispensável à comprovação do preparo, qual seja, o relatório de conta, a comprovação do preparo recursal não foi satisfeita, o que importou na deserção do recurso de apelação.

3. Agravo interno conhecido e desprovido. (TJ-PA - AC: 00141758720168140061, Relator: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE, Data de Julgamento: 07/11/2022, 1ª Turma de Direito Privado, Data de Publicação: 23/11/2022)

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AUSÊNCIA DE JUNTADA DO RELATÓRIO DE CONTA DO PROCESSO NO ATO DE INTERPOSIÇÃO DA APELAÇÃO. INTIMAÇÃO PARA RECOLHIMENTO, EM DOBRO, DO PREPARO RECURSAL, NOS TERMOS DO § 4º DO ART. 1.007 DO CPC. NÃO CUMPRIMENTO DA DILIGÊNCIA DETERMINADA. DESERÇÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

(TJ-PA - AC: 00035621520118140009 BELÉM, Relator: JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR, Data de Julgamento: 09/12/2019, 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Data de Publicação: 19/12/2019)

PROCESSO CIVIL. PREPARO RECURSAL. COMPROVAÇÃO. DEVER DO RECORRENTE. AUSÊNCIA DE JUNTADA DO RELATÓRIO DE CONTA DO PROCESSO. INDISPENSABILIDADE. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A teor do art. 1.007 do CPC é dever da parte recorrente comprovar o preparo recursal, e tal comprovação se dá pela acumulação dos seguintes documentos no processo: boleto bancário das custas, comprovante de pagamento deste e relatório de conta do processo, conforme disciplina o art. 9º, § 1º, da Lei Estadual nº. 8.328 ? Regimento de Custas do TJ/PA. 2. A falta de cópia do relatório do processo, por ocasião da interposição do recurso, implica na deserção do recurso, porquanto não comprovado o preparo, culminando na inadmissibilidade do recurso. 3. Agravo interno conhecido e desprovido.

(TJ-PA - AC: 00432930920128140301 BELÉM, Relator: CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO, Data de Julgamento: 21/01/2019, 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Data de Publicação: 23/01/2019)

Portanto, estando as matérias objeto da controvérsia suficientemente enfrentadas o debate não se presta nesta via, em decorrência dos embargos declaratórios para servirem a rediscussão da causa, pois são eles recursos de integração e não de substituição. É o que se extrai da remansosa jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, conforme adiante se exemplifica:

“Não pode ser conhecido o recurso que, sob o rótulo de embargos declaratórios, pretende substituir a decisão recorrida por outra. Os embargos declaratórios são apelos de integração – não de substituição” (STJ, 1ª Turma, Resp 15.774-0-SP- EDcl., rel.Min. Humberto Gomes de Barros, j.25.10.93, não conheceram, unânime, V.u., DJU 22.11.93, p. 24.895).

Afinal, a decisão é clara, coerente e não deixou de se pronunciar sobre qualquer das questões suscitadas pelas partes, inclusive sobre a questão contida nos presentes embargos declaratórios.

DO PREQUESTIONAMENTO

O CPC/ 2015 trouxe duas inovações pontuais ao tema, ao tratar, no art. 941, § 3º, que
o voto vencido será necessariamente declarado e considerado parte integrante do acórdão, para todos os fins legais, inclusive de pré-questionamento
, assim como a redação do art. 1.025, caput, ao estatuir considerar-se "(...)
INCLUÍDOS NO ACÓRDÃO OS ELEMENTOS QUE O EMBARGANTE SUSCITOU, PARA FINS DE PRÉ-QUESTIONAMENTO
, ainda que, os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade".

Recentemente, o STJ entendeu restarem prequestionados os fundamentos adotados nas razões de apelação (e desprezados no julgamento do respectivo recurso), desde que, interposto recurso especial,
sejam reiterados nas contrarrazões da parte vencedora
.

"PROCESSUAL CIVIL. INTERPOSIÇÃO DE RECURSO DE APELAÇÃO COM EXPOSIÇÃO DE MAIS DE UM FUNDAMENTO. PROVIMENTO DA APELAÇÃO COM BASE EM APENAS UM FUNDAMENTO, DEIXANDO-SE DE EXAMINAR OS DEMAIS. REVERSÃO DO ACÓRDÃO DE SEGUNDA INSTÂNCIA EM DECISÃO MONOCRÁTICA NO STJ. AGRAVO REGIMENTAL QUE VENTILA FUNDAMENTOS DESPREZADOS NO JULGAMENTO DA APELAÇÃO. EXISTÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO.

DIVERGÊNCIA INTERNA NO STJ. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA PARCIALMENTE PROVIDOS PARA DAR POR PREQUESTIONADAS QUESTÕES JURÍDICAS REITERADAS NAS CONTRARRAZÕES AO RECURSO ESPECIAL.

I - Cuida-se de embargos de divergência por meio dos quais pretendem os embargantes a uniformização do posicionamento do Superior Tribunal de Justiça no tocante à resposta ao seguinte questionamento: consideram-se prequestionados o(s) fundamento(s) das razões de apelação desprezados no acórdão que deu integral provimento ao recurso?

II - À luz do acórdão da C. Primeira Turma deste Tribunal, o recurso especial não atendeu ao requisito especial do prequestionamento quanto aos temas de (i) não fluência do prazo prescricional na ausência de liquidez do título executivo; (ii) não ocorrência de inércia dos exequentes; e (iii) execução movida por incapaz, contra o qual não corre a prescrição.

III - Lidando com situação jurídica idêntica à dos presentes autos, assentou o acórdão paradigma (EREsp n. 1.144.667/RS), julgado por esta C. Corte Especial em 7/3/2018 e da relatoria do e. Min. Felix Fisher, que "a questão levantada nas instâncias ordinárias, e não examinada, mas cuja pretensão foi acolhida por outro fundamento, deve ser considerada como prequestionada quando trazidas em sede de contrarrazões".

IV - Portanto, existem duas linhas de pensamento em rota de colisão no Superior Tribunal de Justiça, revelando-se de todo pertinente o recurso de embargos de divergência, em ordem a remarcar o entendimento que já havia sido proclamado no julgamento do paradigma invocado. Com efeito, rendendo vênias à C. Primeira Turma, o entendimento correto é o que considera toda a matéria devolvida à segunda instância apreciada quando provido o recurso por apenas um dos fundamentos expostos pela parte, a qual não dispõe de interesse recursal para a oposição de embargos declaratórios.

V - A questão precisa ser analisada sob a perspectiva da sucumbência e da possibilidade de melhora da situação jurídica do recorrente, critérios de identificação do interesse recursal. Não se trata de temática afeta a esta ou aquela legislação processual (CPC/73 ou CPC/15), mas de questão antecedente, verdadeiro fundamento teórico da disciplina recursal. Só quem perde, algo ou tudo, tem interesse em impugnar a decisão, desde que possa obter, pelo recurso, melhora na sua situação jurídica. Precedente: AgInt no REsp n. 1.478.792/PR, Rel. Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 12/12/2017, DJe 2/2/2018. Doutrina: MARINONI, Luiz Guilherme; ARENHART, Sérgio Cruz; MITIDIERO, Daniel. Curso de processo civil: tutela dos direitos mediante procedimento comum. V. 2. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2015, p. 516; MEDINA, José Miguel Garcia. Direito processual civil moderno. 2 ed. rev., atual e ampl. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2016, p. 1276.

VI - É bastante fácil perceber que os ora embargantes não dispunham, após o julgamento da apelação, de nenhum dos dois requisitos: não eram vencidos (sucumbentes) e não existia perspectiva de melhora na sua situação jurídica. Logo, agiram segundo a ordem e a dogmática jurídicas quando se abstiveram de recorrer.

VII - Tenho por bem compor a divergência entre os acórdãos confrontados adotando o entendimento do acórdão paradigma, segundo o qual se consideram prequestionados os fundamentos adotados nas razões de apelação e desprezados no julgamento do respectivo recurso, desde que, interposto recurso especial, sejam reiterados nas contrarrazões da parte vencedora.

VIII - Embargos de divergência conhecidos e parcialmente providos a fim de dar por prequestionada a matéria relativa à não ocorrência de prescrição em razão da iliquidez do título executivo, cassando o v. acórdão de fls. 293-294, para que seja realizada nova análise do tema prescrição."

(STJ, Embargos de Divergência em Agravo em Recurso Especial n. 227.767-RS, Rel. Min. Francisco Falcão, Corte Especial, j. 17/06/2020, v.u., grifou-se)

Desta forma, despicienda a necessidade de interposição de embargos de declaração para prequestionamento da matéria.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, mas
NEGO-LHE PROVIMENTO
, inclusive para fins de prequestionamento, mantendo na íntegra a decisão recorrida, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 17/08/2023